Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-46.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708182-46.2020.8.07.0006 RECORRENTE: LORRAN DA SILVA ROCHA RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Pronúncia. Provas da materialidade e indícios de autoria. Qualificadoras. 1 - Se as provas – arquivos de áudio, depoimentos e confissão de dois dos recorrentes em juízo --, demonstram que esses iniciaram disparos contra as vítimas, com o propósito de ceifar a vida delas, mantém-se a pronúncia, sobretudo se não provado, de forma cabal e evidente, que eles sofriam agressão atual ou iminente ou que não lhes era exigida outra conduta. 2 - Não se mantém a pronúncia dos outros dois recorrentes se os indícios colhidos na fase de investigação - de que participaram do tiroteio que resultou na morte e lesões corporais das vítimas - não foram corroborados pela prova produzida em juízo. 3 - O motivo torpe (cobrança de dívida) e uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas (emboscada), são qualificadoras que, no juízo de pronúncia, somente se afastam se são totalmente dissociadas do contexto probatório. Do contrário, haveria usurpação da competência do Tribunal do Júri. 4 - Recursos em sentido estrito dos recorrentes Wanderley da Rocha e Ygor Rocha providos. Não providos os recursos dos recorrentes Jaquilane Alves da Silva e Lorran da Silva Rocha. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 414 e 415, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de haver dúvidas quanto à existência e à autoria do suposto crime. Sustenta que o decisum teria sido baseado somente em depoimentos indiretos. Requer os benefícios da justiça gratuita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 414 e 415, ambos do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: “A decisão de pronúncia reclama, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a indicação de indícios mínimos de autoria, porquanto nessa fase vigora o princípio in dubio pro societate, não sendo imprescindível a certeza da prática delitiva, a qual é exigível somente para a sentença condenatória” (AgRg no HC 514.593/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 13/12/2021). A corroborar: EDcl no AgRg no AREsp n. 2.266.481/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 6/10/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Por fim, quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (AgRg no AREsp 1550208/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o HC 852.903, Ministro Jesuíno Rissato, DJe 11/9/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027